Tribunal: TJMMG
Processo: 2000041-91.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000041-91.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 20/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – ATO TRANSGRESSIVO CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante John Kennedy Pedrosa Bonifácio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter na íntegra a respeitável sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada pelo Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, lotado no 3º Pelotão da 75ª Cia PM – 47º BPM, com sede na cidade de Divino – MG, visando anular a punição que lhe foi aplicada nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD), instaurado com o Despacho n. 107.152/22-PCD/47º BPM, pela infringência ao inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 da Lei n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), suprimindo 22 (vinte e dois) pontos de seu conceito funcional. Alega a defesa do apelante que sua punição foi excessiva e não obedeceu aos pressupostos da proporcionalidade e da razoabilidade, ferindo inclusive os princípios constitucionais e institucionais, além de dispositivos legais. Disse que o apelante foi induzido a erro, em razão de uma escala de serviço confeccionada com equívoco, na medida em que, tendo trabalhado normalmente no turno de 12h30min até 23h do dia 28 de maio de 2022, teria que retornar para o próximo turno, com início às 06h do dia 29, com um intervalo de menos de 6 horas, portanto, insuficiente para sua recomposição física. Assentou que essa alteração brusca na confecção da escala, aliada à falta de sua comunicação institucional aos militares, por meio do Painel Administrativo (PA), limitando-se a divulgá-la somente via Centro de Localização de Tarefas Expedidas (CeLoTex), acabaram por induzir a erro o apelante. Denunciou o fato de outros policiais que estavam trabalhando naquela época também não terem observado a alteração na escala de serviço e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 antes de ajuizar a ação, o apelante tentou, sem sucesso, acessar as escalas de trabalho que serviriam para demonstrar que, embora não tendo sido ele o único a faltar ao serviço, foi o único que acabou punido. Asseverou que, por falta de uma resposta administrativa, pediu ao juízo “a quo”, na inicial, que determinasse, via ofício, ao 3º Pelotão de Divino o encaminhamento de todos os lançamentos de folgas, dias trabalhados e faltas referentes ao período de 18 de maio a 17 de junho de 2022, com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras faltas na referida fração. Pediu, ainda, em consonância com o pedido anterior, que fosse oficiado ao Pelotão de Divino para encaminhar ao juízo as possíveis comunicações disciplinares no mesmo período, com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras comunicações na referida fração. Frisou a importância dos pedidos, que seriam fundamentais para verificar se a punição do apelante se deu de forma isonômica. Isso devido sua certeza de que a escala elaborada pelo 3° Pelotão de Divino não possuía mínimas condições para ser cumprida por qualquer policial e que os policiais escalados não viram a escala, divulgada somente no CeLoTex. Disse que o indeferimento a esses pedidos – que, nos termos da sentença impugnada, fogem ao objeto do processo, posto que dizem respeito a informações de outros policiais militares, que não figuram no PCD discutido na presente ação – feriu o princípio da ampla defesa. Assentou, todavia, que o ora apelante não pretendeu adentrar na esfera privada dos outros policiais militares, mas, sim, demonstrar, de modo categórico, que a escala elaborada pelo 3° Pelotão de Divino não poderia ser cumprida, ou seja, que o ato administrativo em si não respeitou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Logo, tem a necessidade de ser anulado com o controle judicial. Apontou como vícios nos atos administrativos do 3° Pelotão: o fato de que a escala elaborada não estava em condições de ser cumprida; ausência da divulgação da escala no painel administrativo dos militares; a desproporcionalidade da punição a ele aplicada; evidências que outros militares também não cumpriram a escala elaborada e de que esses militares não foram punidos. Afirmou que o meritíssimo juiz sentenciante, ao analisar a ação, julgou improcedentes os pedidos autorais, argumentando, para tanto, a inexistência de ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção disciplinar, argumentos estes que não merecem subsistir, dada a evidência de seu direito, devendo, portanto, a decisão ser reformada. Colacionou na peça inicial inúmeros prints, tais como imagens relacionados à inclusão e ativação de viaturas, recursos lançados no CAD (sic), escala por militar referente aos dias de sábado no período em pauta, entre outros. Ponderou, ainda, que: - diferentemente do que concluiu o Juízo “a quo”, o fato de o Batalhão anexar as escalas ao processo não fará com que o Poder Judiciário adentre no mérito administrativo, mas fará com que esse exerça devidamente o controle de legalidade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - os documentos expostos só demonstram que não houve a publicidade necessária à escala que deveria ser cumprida pelos policiais militares escalados, conforme preconiza a norma institucional. - neste mesmo passo, durante os dois meses de trabalho aos sábados há indícios que comprovam que os militares não compareceram ao trabalho, todavia, não há, até o presente momento, indícios de que esses tenham sido punidos. - apesar de todas as incongruências já citadas, a conclusão do PCD em questão foi punitiva, deixando de observar não só as particularidades da criação da escala de maio/junho de 2022 do 3º Pelotão de Divino/MG, mas notadamente ignorou as causas de absolvição elencadas no art. 7º do Manual De Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). [...] Com a inicial, vieram aos autos os documentos colacionados no evento 1 do processo de origem e, posteriormente, aqueles colacionados no evento 7, destinados a comprovarem a hipossuficiência do autor. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais contra-arrazoou as razões recursais no evento 80, refutando todas as teses defensivas, as quais asseverou, em última análise, que não devem subsistir, justificando-se, assim o seu desprovimento. Requereu, ainda, em caso de reforma da r. sentença, que seja o arcabouço fático-jurídico analisado à luz do art. 2º, caput, art. 5º, inciso II e art. 37, todos da Constituição da República de 1988 (CR/88), uma vez que o ato punitivo em questão se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Na sentença prolatada no evento 69, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, mantendo incólume o PCD instaurado com a Portaria n. 107.152/2022, por sua obediência aos princípios constitucionais e legais do Direito Administrativo, nos exatos termos de sua fundamentação, como pode ser apreciado a seguir: [...] O Autor pede a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar instaurado em seu desfavor, com sanção de 22 (vinte e dois) pontos negativos em seu conceito funcional por infringir o disposto no art. 13, inciso XX, do CEDM. O procedimento administrativo atacado pelo militar apresenta-se válido, regular e legítimo, pois presentes os requisitos do ato administrativo, a saber: a atribuição, a finalidade, o motivo, a forma e o objeto, os quais foram fielmente seguidos pela Administração Pública Militar. Os próprios documentos juntados pelo Autor atestam a legalidade do ato administrativo disciplinar, conforme termo de abertura de vista para apresentação das razões escritas de Defesa às fls. 06/07 do PCD (Evento 01, cop. 6, fl. 06/07), da apresentação de razões escritas de Defesa às fls. 08/09 do PCD (Evento 01, cop. 6, fl. 08/09), dos termos de oitiva das testemunhas para a verificação da própria ocorrência da infração disciplinar, da abertura de vista para a apresentação de Defesa final escrita à fl.32 do PCD (Evento 01, cop. 6, fl. 32), da apresentação da Defesa final às fls. 33/50 do PCD (Evento 01, cop. 6, fls. 33/50) e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 finalmente, do relatório de fls. 51/73 do PCD (Evento 01, cop. 1, fls. 01/23). Em consequência, o CEDMU, após a apreciação dos autos do PCD, em sentido unânime de votos, entendeu “(...) que as provas que demonstrem a falta ao serviço do comunicado, encontram respaldo no artigo 13, inciso XX da Resolução Conjunta 4220/2012-MAPPA, pois a transgressão disciplinar ficou comprovada nos autos”. (Evento 01, cop. 7, fl. 32). O parecer do CEDMU foi acolhido pelo Comandante da Unidade, com a consequente subsunção da conduta do Autor na transgressão disciplinar tipificada no inciso XX, art. 13 do CEDM (Evento 01, cop. 7, fl. 43). Não se percebe nenhum excesso ou desvio das formas e das formalidades do ato administrativo disciplinar. O Autor interpôs recurso disciplinar, conforme se vê no documento de fls. 100/130 do PCD (Evento 01, cop. 8, fls. 05/35). Embora conhecido o recurso disciplinar, foi-lhe negado provimento às fls. 164/166 do PCD (Evento 01, cop. 11), o que, evidentemente, confirma a ausência de constrições das garantias fundamentais no procedimento administrativo em tela. A arguição de nulidade do ato administrativo por ferir o princípio constitucional da finalidade administrativa - sustentando existência de causa de justificação, ausência de dolo e que a decisão administrativa é desproporcional e desarrazoada - aventada pelo Autor torna-se absolutamente destituída de sentido ante a apreciação dos documentos juntados aos autos do processo – todos os atos procedimentais, inclusive, o ato administrativo disciplinar obedeceram à mais escorreita forma e à mais estrita legalidade A pretexto ou sob o pretexto de apreciar a validade do ato administrativo disciplinar, o Autor, reflexamente, pretende, almeja e deseja a apreciação do mérito da própria sanção disciplinar a ele imposta. A Resolução n. 4.285 de dezembro de 2013, dispõe em seu art. 1º que, em regra, a carga semanal dos militares das atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais é de 40 (quarenta) horas semanais1. Disciplinando a jornada de trabalho operacional, o capítulo IV da aludida Resolução estabelece que os turnos possuem o limite máximo de 12 (doze) horas, sendo silente em relação ao intervalo interjornadas. Veja-se: CAPÍTULO IV Jornada de Trabalho Operacional na Polícia Militar Art. 6º – A jornada de trabalho operacional obedecerá à carga horária estabelecida no art. 1º desta Resolução, observados, ainda, o seguinte: I – As escalas ordinárias não poderão prever turnos com mais de 12 horas; II – a chamada para os turnos se dará 30 (trinta) minutos antes do lançamento e se destinará ao treinamento tático e demais providências administrativas; III – o encerramento do turno, conforme horário determinado em escala, e a liberação das equipes de serviço se dará por ordem do Coordenador do Policiamento ou equivalente. Art. 7º – Atendendo às peculiaridades de cada Unidade e modalidade de policiamento, os Comandantes de UEOp encaminharão aos seus respectivos Comandantes de UDI propostas de ciclos e jornadas de trabalho, observados o art. 1º desta Resolução e a estatística de incidência criminal. § 1º – Os Comandantes de UDI farão a aprovação das escalas, mediante publicação e ciência ao Chefe do EMPM para controle. § 2º – As escalas deverão ser inseridas no sistema informatizado para acompanhamento, cabendo à DRH e Auditoria Setorial verificar durante as supervisões o efetivo controle. Não se desconhece o precipitado constitucional referente ao repouso interjornadas e ao repouso semanal, previsão constante no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art.7º, XV, da CR/88 e as escalas de serviço, via de regra, são elaboradas tendo em conta o necessário descanso interjornadas e o repouso semanal necessário, fundados na preservação da saúde, da segurança e da dignidade próprias e inerentes à pessoa humana. No caso em tela, não há propriamente discussão sobre o intervalo interjornadas, mas sobre a ausência de justificativa do militar para a ausência ao trabalho. Não caberia ao militar decidir de per si não comparecer ao serviço, mas incumbia-lhe, atento à cadeia de subordinação e aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, solicitar junto ao Comando a autorização para sua ausência ou a compensação/ajustamento da escala de serviço, caso excessiva e desmedida, seja por banco de horas, seja por eventual compensação posterior, seja pela indicação da ausência do intervalo necessário ao descanso entre um turno e outro de serviço. Registre-se que as atividades de segurança pública e de defesa social são uma categoria jurídica diferente e diversa - o militar sempre o é e sempre deve estar pronto para o serviço, v.g., a hipótese de um desastre natural, um fenômeno de insurgência criminal ou o prolongamento de uma ocorrência de natureza complexa ou ainda a ausência de efetivo e a realização de festividades de maneira geral. Se há muitos bônus na carreira militar, ela também não está livre dos seus ônus. (Original sem grifo). Ou seja, faz-se necessária a busca do equilíbrio entre as peculiaridades da atividade de segurança pública e a saúde e segurança do militar, sendo excepcional a eventual constrição dos direitos individuais do servidor público militar. Ele próprio o reconhece na petição inicial ao mencionar a constância e a imutabilidade das escalas de serviço e a excepcionalidade da escala que lhe foi imposta: "(...) A escala de serviço cumprida pelo Requerente e sua equipe (Equipe “D” do 3º Pelotão de Divino/MG), durante um longo período, seguiu uma sequência regular (...)". (grifo nosso). Quanto à forma de divulgação da escala de serviço, ao contrário do que sustenta o Autor, o art. 122 da Resolução n. 4.787, de 09 de abril de 2019 não impõe o envio da escala via painel administrativo (PA), mas sim, veda sua publicação via página principal da intranet. As escalas foram publicadas no Centro de Localização de Tarefas Expedidas (CeLoTex) e a alteração foi encaminhada pelo grupo de whatsapp da unidade, como de praxe, não havendo óbice legal para o procedimento. A escala de serviço e a forma de publicação foram realizadas em consonância com a legislação aplicável e com fundamento nos princípios da realidade e da razoabilidade. Sem apreciar o mérito do ato administrativo a não ser quando intrinsecamente aliado à sua formalidade, vê-se que os fundamentos apresentados pelo Autor não se subsumem às causas de justificação previstas no art. 7º do MAPPA3. No tocante à apreciação do mérito do ato administrativo disciplinar, força convir que a decisão administrativa não foi desproporcional ou desarrazoada, regrando-se pelos critérios da disciplina e da hierarquia militares. Os motivos que determinaram a sanção administrativa foram coerentes, harmônicos, coesos e firmes, inexistindo violação ao princípio da finalidade administrativa. De mais a mais, o Poder Judiciário não pode adentrar na esfera administrativa disciplinar sob pena de ocupar o papel e a função próprios da autoridade administrativa ou do Comando da unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente improcedente o pedido constante na petição inicial, mantendo o PCD nº 107.152/2022 por sua obediência aos princípios constitucionais e legais do Direito Administrativo. Deixo de condenar o autor em custas processuais e honorários advocatícios em razão dos benefícios da justiça gratuita a ele deferidos. [...] Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Esta apelação foi interposta pelo Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio, porque não se conformou com a respeitável sentença prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedentes os pedidos para anular o ato administrativo-disciplinar que o sancionou com a supressão de 22 (vinte e dois) pontos de seu conceito funcional, pela infringência ao inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 da Lei n. 14.310, de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Em sede preliminar, foi arguido o cerceamento de defesa, devido à decisão do meritíssimo juiz prolator da sentença combatida, que indeferiu seus requerimentos, estes pleiteando a intervenção do juízo, no sentido de determinar ao comandante do Pelotão da cidade de Divino-MG o encaminhamento de todos os lançamentos de folgas, dias trabalhados e faltas referentes ao período de 18 de maio a 17 de junho de 2022, ou seja, toda a escala referente a maio/junho de 2022, com o escopo de verificar se durante esse intervalo ocorreram outras faltas na referida fração. A toda evidência, os requerimentos, por sua impertinência com o objeto da demanda posta, foram indeferidos pelo meritíssimo juiz a quo, nos termos da decisão lançada no evento 51, litteris: [...] Vieram-me os autos para a elaboração de sentença. Contudo, verifico que o Autor requereu a produção de prova documental, conforme evento 29, razão pela qual, passo a decidir: Assim requereu o Autor: “a) Seja expedido ofício ao 3º Pelotão de Divino a fim de que encaminhem todo o lançamento de folgas, dias trabalhados e faltas referente ao período de 18 de maio/2022 até 17 de junho/2022 (ou seja, toda a escala referente a maio/junho de 2022), com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras faltas na referida fração; b) Seja expedido ofício ao Pelotão de Divino a fim de que encaminhem as possíveis comunicações disciplinares no período de 18 de maio/2022 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 até 17 de junho/2022 (ou seja, toda a escala referente a maio/junho de 2022), com o escopo de verificar se durante este intervalo ocorreram outras comunicações na referida fração.” Pois bem. O controle externo dos atos administrativos, pelo Poder Judiciário, é permitido segundo a análise de aspectos como motivação, razoabilidade, proporcionalidade e desvio de poder, sempre com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa. Não lhe cabe, contudo, influir no mérito administrativo, tampouco refazer a prova já discutida no processo disciplinar. Verifica-se que o que se pretende demonstrar com a prova pretendida, foge ao objeto do processo, posto que diz respeito a informações de outros Policiais Militares, os quais não figuram no PCD discutido na presente ação. É de se verificar, ainda, que a questão discutida (nulidade formal) é unicamente de direito e unicamente em relação ao Autor, o que enseja o julgamento antecipado da lide. Nesse contexto, forçoso concluir que eventual análise de escalas e horários referentes a outros militares implicaria em adentrar no mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Em conclusão, indefiro o pedido para envio de ofício ao 3º Pelotão de Divino/MG, em razão do fundamento supramencionado, e com fulcro no § único, do artigo 370, do CPC. [...] Essa decisão interlocutória, a meu sentir, não merece reparos e deve ser mantida intacta, por seus próprios e legítimos fundamentos, por uma razão muito simples, qual seja, eventuais faltas que possam ter sido cometidas por outros policiais militares não têm, a toda evidência, a virtude de elidir a conduta transgressiva e devidamente comprovada nos autos praticada pelo apelante. E como muito bem assentou o juízo a quo, nesta ação anulatória de ato administrativo, os demais militares que concorreram à escala de serviço no Pelotão da cidade de Divino - MG, no período entre 18 de maio e 17 de junho de 2022, não figuram como autores e, portanto, não devem ter suas condutas apreciadas, neste processo, sejam elas quais forem. Com essas anotações, afasto a preliminar suscitada. Antes de apreciar o mérito da demanda posta, considero imperativo consignar, ainda, que a análise de um ato administrativo-disciplinar, realizada pelo Poder Judiciário, deve-se ater, exclusivamente, à sua legalidade e à regularidade do procedimento apuratório, porquanto seja vedada a sua ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da separação e independência dos Poderes da República, positivado no art. 2º da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, do que é exemplo o excerto que transcrevo a seguir, decidido no Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei). [...] Nessa mesma linha, trago, ainda, o posicionamento adotado pela doutrina, representado, neste caso vertente, pela lição de José dos Santos Carvalho Filho: [...] O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). (Destaquei). [...] Alinhando-me ao entendimento jurisprudencial e doutrinário manifestado, e sem ter-me deparado com qualquer irregularidade no PCD em comento ou qualquer ilegalidade na aplicação da medida sancionadora, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que pudesse ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário, não tenho como me afastar da decisão de primeiro grau, que negou provimento aos pedidos do apelante insertos na sua peça exordial. Nos termos alegados pela defesa, o apelante teria sido induzido a erro por uma inovação no padrão de confecção da escala ordinária de serviço que vinha sendo praticada no Pelotão sediado na cidade de Divino - MG, por muito tempo, e que permitia aos militares conhecerem seus empenhos futuros, conquanto as escalas especiais eram todas comunicadas, com oportunidade, a todos os envolvidos, diferentemente do que ocorreu no caso em pauta. Nesse sentido, afirmou que a punição disciplinar aplicada ao apelante foi desproporcional e desarrazoada, ferindo os princípios constitucionais e institucionais, bem como dispositivos legais. A douta defesa está desprovida de razão. O apelante não faltou ao serviço em razão de uma modificação nos padrões que vinham sendo adotados na confecção da escala de serviço da fração. A uma, porque a atividade policial militar, dinâmica por sua própria natureza, não comporta atitudes de acomodação, de negligência e de descaso. A conferência diária da escala de serviço e o conhecimento das ordens para a próxima jornada fazem parte da rotina de todo militar que se preza, como precedentes de sua liberação do serviço. Nenhum militar está autorizado a negligenciar suas atribuições, nem mesmo as mais comezinhas. A duas, porque a alteração no padrão da escala, a que a defesa chamou de inovação, se deu no âmbito de uma escala de serviço ordinária e não especial ou extraordinária, conforme alegou. Tanto sua confecção, como sua divulgação se deram com antecedência mais do que suficientes para o conhecimento de todos os envolvidos. A transgressão disciplinar do inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do CEDM foi efetivamente cometida pelo autor, conforme demonstrado nos autos, não restando alternativa ao seu comandante imediato senão comunicá-la à autoridade com poder disciplinar sobre ele, o autor. O comandante, de igual modo, cumprindo seu dever de ofício, alternativa não teve, também, senão instaurar o competente PCD, com o Despacho n. 107.152/22-PCD/47º BPM, para se apurar o ocorrido, assegurando ao militar o direito à ampla defesa e ao contraditório. De tudo o que consta dos autos, o PCD seguiu seu trâmite sem apontamento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sendo certo que a conduta praticada se enquadrou no preceito da norma ofendida e ensejou a aplicação da sanção disciplinar prevista para a falta, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade ou de razoabilidade. Reportando-me à alegação defensiva que acusou de viciada a escala de serviço em debate, porque não teria sido divulgada ao apelante, por meio do Painel Administrativo, conforme determinam as normativas da Polícia Militar, assevero, de igual modo, sua improcedência, porquanto a divulgação, com a devida antecedência, se fez por meio do Centro de Localização de Tarefas Expedidas (CeLoTex), um meio de comunicação usado, secularmente, nas Instituições Militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para além disso, a escala ainda foi enviada no grupo de WhatsApp do Pelotão de Divino-MG, do qual, inequivocamente, o apelante faz parte. Desse modo, a alegação de ofensa ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37 da CF/88, se afigura como verdadeira ilação, não podendo, portanto, ser acolhida. Por fim, ainda considero oportuno referir-me à alegação defensiva, segundo a qual a escala impugnada não teria a menor condição de ser cumprida, seja porque os policiais militares não poderiam imaginar que, após vários anos de trabalho, teriam que lidar com uma mudança tão brusca na execução da prestação dos seus serviços, seja porque a escala em questão, com a nova previsão, correspondia a uma escala com 6 (seis) dias de trabalho, acrescentando, de modo peculiar o trabalho aos sábados, sem previsão de intervalos para recomposição física dos militares escalados, o que o colocaria em risco grave. Esta alegação não tem o menor cabimento e sugere ter partido de alguém sem o devido conhecimento da vida na caserna. Se a incidência de uma única escala de serviço, com intervalo reduzido a 6 horas entre duas jornadas, comprometesse a tal ponto a capacidade física dos militares, ao ponto de não poder ser cumprida, conforme se alegou, seria melhor, com todas as vênias possíveis, que a Polícia Militar, numa linguagem empregada popularmente, pedisse suas contas, fechasse suas portas e cedesse seu lugar a outra instituição com capacidade para secundá-la. A nobilitante função das Instituições Militares cobra dos bombeiros e dos policiais um verdadeiro sacerdócio, implicando em grandes sacrifícios e entregas, ainda que eventuais, essas que ultrapassam, em muito, os esforços corriqueiros e triviais exigidos de outras pessoas sem essas atribuições. Por tais razões, as alegações defensivas se mostram totalmente improcedentes e divorciadas da realidade que se vive nos quartéis. Importa consignar, ainda, a consonância entre o entendimento manifestado neste voto com a posição defendida pelo Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões ao recurso de apelação lançadas no evento 80, das quais extraí o parágrafo a seguir: [...] In totum deve ser rejeitada a pretensão autoral, tendo em vista que não existe qualquer nulidade no ato administrativo, ciente que o procedimento administrativo foi conduzido sob a ótica dos princípios do contraditório e ampla defesa, estando a sanção imposta em conformidade com as determinações legais pertinentes, de modo que não merece guarida o pleito do autor, já que a validade do procedimento administrativo isentos de ilegalidade é medida assegurada pelo direito pátrio. [...] Destaco, ainda, que a fundamentação da respeitável sentença primeva, por sua relevância, foi transcrita integralmente no relatório que antecede este voto. Por todas as razões expostas e alinhando-me inteiramente àquele entendimento, nego provimento ao recurso manejado pela defesa do Cb PM John Kennedy Pedrosa Bonifácio e mantenho, na íntegra, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 respeitável sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, validando o Ato Administrativo-Disciplinar que sancionou o apelante, decotando 22 (vinte e dois) pontos de seu conceito funcional. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator